Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não demonstrada a omissão, não é possível o acolhimento dos aclaratórios.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias. (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.